Tribunal: TJES
Processo: 0010042-09.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010042-09.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NICANOR DUARTE SILVA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0010042-09.2021.8.08.0347

Embargante:
Nicanor Duarte Silva Filho

Embargado:
Município de Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nicanor Duarte Silva Filho contra o acórdão de id. 6789140, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Vitória.

Nas razões recursais de id. 6863032, o embargante alega em síntese que (a) reconhecida a prescrição intercorrente, as partes estão isentas dos ônus sucumbenciais; e (b) os aclaratórios merecem acolhimento com atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 7518857.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA QUANDO DETERMINADA E EFETUADA A CITAÇÃO POR EDITAL. INUTILIDADE DO EFEITO RETROATIVO DO ATO CITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Considerando que a prescrição intercorrente já estava configurada quando da citação por edital, não há que se falar em efeitos retroativos do ato citatório.

2. Quanto às verbas su
cumbenciais, sabe-se que o STJ e a Primeira Câmara Cível firmaram o entendimento de que
“a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000161-47.2015.8.08.0014, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/06/2023).

3. Em que pese o Município de Vitória não ter impugnado essa questão em suas razões recursais, limitando-se a requerer a reforma da sentença para fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, a matéria é de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC).

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

O voto condutor esclarece que a fixação das verbas sucumbenciais são pautadas conforme o princípio da causalidade, recaindo sobre o executado nos casos de decretação da prescrição intercorrente.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.